Tribunal: TJES
Processo: 0000715-03.2015.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade da Administração; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000715-03.2015.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDEIR MAFRA DA SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Apelação Cível nº 0000715-03.2015.8.08.0007

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Valdeir Mafra da Silva

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 175/177-verso) em virtude da
SENTENÇA
(fls. 167/171-verso) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE BAIXO GUANDU
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
VALDEIR MAFRA DA SILVA

em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão exordial, condenando o Ente Estatal ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), incidindo correção monetária a partir da data do arbitramento, segundo o IPCA-E, e juros de mora desde o evento danoso, de acordo com o índice de remuneração da poupança, condenando-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que
“o Juízo de piso não se atentou para as peculiaridades do caso em julgamento, em especial para o tempo de prisão ilegal da parte adversa, ao fixar a indenização por danos morais, claramente fora dos parâmetros atuais da jurisprudência do TJES”
.

Ab initio,
cumpre historiar que o Recorrido ajuizou a presente
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
em face do Recorrente, em decorrência de ter sido mantido preso durante 23 (vinte e três dias), a despeito da expedição do alvará de soltura em favor do mesmo, após sua absolvição no Tribunal do Júri.

Na hipótese de prolação da Sentença combatida, o Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente a pretensão exordial, condenando o Recorrente ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à título de danos morais, fundamentando o
quantum
fixado mediante uma média entre indenizações estabelecidas por esta
Egrégia Corte de Justiça
em casos similares anteriores.

Com efeito, em análise aos autos, verifico que o
quantum
indenizatório fixado na Sentença objurgada encontra-se em conformidade com a jurisprudência perfilhada por este
Egrégio Tribunal de Justiça
, sendo compatível com o valor médio atribuído por dia de prisão ilegal, com base na jurisprudência local,
verbatim
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRISÃO ILEGAL. ORDEM DE PRISÃO REVOGADA. OMISSÃO ESTATAL EM DAR BAIXA NO MANDADO DE PRISÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1.
- Sobre responsabilidade civil do Estado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou, no julgamento do RE 841.526/RS, com repercussão geral, que quando decorre de omissão também está fundamentada no art. 37, §6°, da Constituição da República, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha o dever legal de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente da prova de culpa na conduta administrativa.

2.
- Hipótese em que o autor foi detido em 06-07-2017 quando não havia razão para tanto, pois o despacho que havia ordenado a prisão e a expedição de mandado de prisão em 06-06-2016 foi revogado em 19-06-2016.

3.
- A prisão ilegal de pessoa e seu encaminhamento a presídio gera dano moral.

4.
-
A indenização por dano moral deve ser arbitrada em valor proporcional e adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial, observada sempre sua dupla finalidade, isto é, punir aquele que comete o ato ilícito e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado. Indenização fixada em R$2.000,00 (dois mil reais)
.

5.
- Recurso provido.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 024199000126, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019).

“
EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRISÃO ILEGAL COMPROVADA VALOR DA REPARAÇÃO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ERROR IN JUDICANDO NÃO IDENTIFICADO SENTENÇA MANTIDA APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, MAS NÃO PROVIDAS.

1
Não identificado o vício formal apontado pelo autor em contrarrazões, rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso manejado pelo Estado do Espírito Santo.

2
Mérito: De acordo com o §6º, do art. 37, da CF, as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa[...].

3
Além disso, [...]a responsabilidade civil que se imputa ao Estado por danos provocados por seus prepostos a terceiros é objetiva, cabendo-lhe indenizar se for verificado o nexo causal entre o evento danoso e o ato do agente[...]. (REsp 798.801/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 22/03/2006).

4

No caso dos autos, uma vez evidenciado o nexo causal entre o evento danoso e o ato de agente público que manteve injustamente o autor da ação sob cárcere pelo período de 04 (quatro) dias, correta a sentença que impôs ao Estado do Espírito Santo a obrigação de indenizar o apelado, por danos morais, na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais
). 5 Apelações cíveis conhecidas, mas não providas.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 048170010994, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 22/07/2019).

Nesse diapasão, o
quantum
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) afigura-se razoável e proporcional para o caso em análise, exercendo sua dupla função de confortar a vítima e desestimular a reincidência da prática ilícita, de forma que não há falar-se em minoração da condenação fixada na Sentença vergastada.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Apelação Cível e nego-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATO ILÍCITO COMETIDO PELO ESTADO. AUTOR MANTIDO APÓS A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU SE ENCONTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
No caso
sub examine
, o Recorrente ajuizou a presente ação indenizatória em face do Estado do Espírito Santo em razão de ter sido mantido preso durante 23 (vinte e três dias), a despeito da expedição do alvará de soltura em favor do mesmo, após sua absolvição no Tribunal do Júri.

II.
Na hipótese
,
o
quantum
indenizatório fixado a íitulo de danos morais, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), encontra-se em conformidade com a jurisprudência perfilhada por este Egrégio Tribunal de Justiça, sendo compatível com o valor médio atribuído por dia de prisão ilegal. Precedentes.

III.
O valor

fixado é razoável para exercer sua dupla função de confortar a vítima e desestimular a reincidência da prática ilícita, de forma que não há falar-se em minoração da condenação fixada na Sentença vergastada.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.